Tribunal: CARF
Processo: 10384.004736/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.004736/2010-23
RESOLUÇÃO
3102-000.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Karoline Marchiori de Assis, Luiz Carlos de Barros Pereira
(substituto[a] integral), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Luiz Carlos de
Barros Pereira.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS):
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.004736/2010-23
2
O contribuinte acima identificado teve contra si lavrado o auto de infração - AI
relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (Auto
de Infração - AI às fls. 4 a 15) em decorrência de Falta/Insuficiência de
recolhimento da Cofins (conforme consta do anexo "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal" dos AI), durante o ano-calendário de 2008.
O procedimento de fiscalização está relatado no Anexo "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal" do AI, parte integrante dos AI, às fls. 4 a 15.
O total do crédito tributário lançado e objeto deste processo é de R$ 188.973,63,
incluídos os juros moratórios e as multas incidentes até a data de encerramento
da ação fiscal, conforme "Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
Processo" às fls. 2.
Os valores lançados no Auto de Infração, incluídos as multas e os juros moratórios
incidentes até a data de encerramento da ação fiscal, referem-se a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2008, e constam do quadro a seguir.

Do Anexo "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal", parte integrante do AI,
às fls. 4 a 15, emitidos pela Autoridade lançadora, podemos extrair as seguintes
informações, que demonstram, em essência, as ocorrências havidas na ação fiscal,
relacionadas à(s) infração(ões) lançada(s):
...
Valor apurado conforme abaixo:.
Constatamos que o valor da receita de anúncios veiculados nos jornais (R$
4.128.697,71, conforme documento anexo As fls. 131/196) estava muito próxima
do total da receita declarada na DIPJ da empresa (R$ 4.532.188,96). Procuramos,
então, no seu livro razão, os valores das receitas das vendas de jornais por
assinatura e avulsas. Verificamos que, embora no plano de conta essas receitas
estivessem discriminadas em três contas, elas foram contabilizadas em uma única
conta (31101.0045), sem discriminação.
Verificamos ainda, nos documentos anexos às fls. 118/130, que foram vendidas no
ano de 2008, 13.636 assinaturas, enquanto que só 1.657 (doc. anexo às fls. 47/117)
constaram nas notas fiscais emitidas no ano. Não foram emitidas, portanto, notas
fiscais para 11.636 assinaturas. Examinamos, ainda, os relatórios que são enviados
pela empresa, mensalmente, para o Instituto de Verificação de Circulação - IVC
(anexo às f1s. 21/44), verificamos que eram distribuídos diariamente uma média de
5.390 exemplares pagos por assinatura. Quantidade diária média incompatível com
o total de 1.657 assinaturas vendidas com nota fiscal em todo o ano de 2008
(observe-se que existem assinaturas mensais, trimestrais, semestrais e anuais). Com
relação As vendas avulsas de exemplares, multiplicamos as médias diárias
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.004736/2010-23
3
mostradas nos relatórios do IVC, pela quantidade de dias de cada mês e
encontramos que foram vendidos em 2008, de forma avulsa, 234.126 exemplares.
Em contrapartida, examinando todas as notas fiscais emitidas em 2008 (doc. anexo
às fls. 47/117), encontramos, nelas registradas, apenas 3.434 exemplares.
Constatada a omissão de receitas passamos então a quantificá-la, conforme
procedimentos abaixo:
A empresa nos informou, através dos documentos anexos às fls. 47/117, a relação
de todas notas fiscais emitidas, em 2008, para vendas de exemplares/assinaturas
ou de vendas avulsas. Resumimos essas vendas de assinaturas nas três primeiras
colunas das planilhas anexas às fls. 14/16V, onde calculamos, na quarta coluna, o
valor médio das assinaturas: anuais, mensais, semestrais e trimestrais, contratadas
em cada mês.
A empresa nos informou, também, conforme doc. anexo às fls. 118/130, as
quantidades de novas assinaturas contratadas a cada mês de 2008. Pusemos,
então, estas quantidades nas sextas colunas das planilhas das fls. 14/16V e
calculamos na sua sétima, o valor de todas essas assinaturas contratadas. Como,
no entanto, nem todas as assinaturas chegavam ao seu final, ou seja, algumas
eram canceladas antes do seu final, tivemos que solicitar ao contribuinte o total de
assinaturas canceladas, mensalmente, e calcular o valor desses cancelamentos. A
empresa nos forneceu, então, o doc. anexo à fl. 17, informando as quantidades de
contratos que foram encerrados por chegarem ao final do prazo contratado ou por
terem sido cancelados antes do seu final.
Como dito anteriormente, calculamos no documento das folhas. 14/16V, o valor
médio das assinaturas contratadas em cada mês. Transferimos esses valores
médios para a coluna F da planilha anexa à fl. 18. O valor médio da assinatura
cancelada não poderia, porém, ser igual ao valor integral de uma assinatura, uma
vez que parte dos exemplares das mesmas já teria sido entregue até o momento do
seu cancelamento. Supusemos, então, que, em média, 50% dos exemplares das
assinaturas já houvesse sido entregue até o momento do cancelamento.
Procedimento matemático/estatístico coerente com a lei dos grandes números.
Observe-se, que eram cancelados, mensalmente, cerca de 200 contratos.
Consideramos, pois, que o valor cancelado ou não recebido por assinatura seria
igual à metade do valor da assinatura, conforme registrado na coluna G da planilha
da fl. 18. Calculamos, finalmente, na sua coluna I, que o valor total das assinaturas
contratadas, menos o valor das assinaturas canceladas ou não recebidas (R$
335.441,10) foi de (R$ 3.263.856,74).
Para o cálculo do valor das vendas avulsas de jornais, utilizamos os relatórios sobre
impressão e circulação de jornais enviados ao IVC (anexos às fls. 21/44 ).
Encontramos, na segunda pagina do relatório de cada mês, no quadro de "RESUMO
DO MOVIMENTO", a média diária de circulação paga no mês e, na sua primeira
pagina, encontramos a discriminação dos exemplares pagos, separados em:
vendidos por assinatura ou, por venda avulsa. Por exemplo: no relatório de janeiro,
anexo as fls. 21/22, verificamos, no seu resumo do movimento (f1. 22), uma
circulação paga média diária de 6.709 exemplares, e na sua primeira página (fl. 21),
verificamos que 703 referiam-se a vendas avulsas e 6.006 a assinaturas.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.004736/2010-23
4
Para calcular o valor da receita de venda avulsa, transportamos a quantidade
média diária constante do relatório do IVC, para as planilhas anexas às fls. 20/20V.
Por exemplo, em janeiro, transportamos a quantidade diária de 703 para a planilha
da fl. 20, multiplicamos 703 por 31 dias do mês de janeiro e encontramos 21.793
exemplares. Nesse mês, conforme doc. anexo às fls. 52/53, foram emitidas notas
fiscais no valor de R$ 989,80 para a venda avulsa de 1.127 exemplares, o que
resulta em um preço médio de R$ 0,8783 por exemplar. Multiplicando-se esse preço
médio pelos 21.793 exemplares do mês, encontra-se o total de R$ 19.139,94 de
venda mensal avulsa (vide fl. 20).
Repetindo esse procedimento para os outros meses, conforme planilhas anexas às
fls. 20/20V obtivemos uma receita anual de vendas avulsas igual a R$ 288.291,58.
As receitas das vendas de exemplares por assinaturas e por venda avulsa foram
somadas, na planilha da fl. 19 às receitas de vendas de. anúncios. A receita total
mensal obtida representa a base de cálculo para a COFINS. Utilizando essas bases
mensais e comparando aos recolhimentos do contribuinte, apuramos os
recolhimentos a menor.
A ciência do Contribuinte, relativamente ao auto de infração, ocorreu de forma
pessoal, no dia 08/11/2010, conforme consignado no AI (fls. 5), e no "Termo de
Encerramento", anexo às fls. 14.
O Contribuinte apresenta impugnação em 07/12/2010, anexa à fls. 219 a 242,
além de documentação a ela anexa.
Em despacho, às fls. 245, a Unidade preparadora reconhece a tempestividade da
impugnação.
DA IMPUGNAÇÃO
O Impugnante faz uma descrição dos fatos ocorridos na ação fiscal, das operações
envolvidas na questão e do resultado da auditoria realizada.
O Interessado inicia, então, com as argumentações que representam suas razões
de defesa, conforme transcreve-se, de forma resumida, mas trazendo as suas
essências, a seguir:
1) PRELIMINAR DE NULIDADE.
DA IMPOSSIBILIDADE DA TRIBUTAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS COM BASE EM
MEROS INDÍCIOS LEVANTADOS PELA FISCALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA LEGALIDADE, DA TIPICIDADE CERRADA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E
SEGURANÇA JURÍDICA.
1.1) O cerne da questão ora debatida reside na tributação de receitas presumidas
a partir de fatos tomados como indícios.
1.2) fiscalização calculou o valor das assinaturas de jornais ao longo de 2008 por
meio de média ponderada (vide planilhas de fls. 14/16v), desconsiderando o fato
do impugnante ter concedido descontos aos assinantes, ou ter concedido
assinaturas de forma gratuita, dentre outras possibilidades. Ademais, na
quantificação da base de cálculo da omissão de receitas considerou apenas 50%
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.004736/2010-23
5
dos cancelamentos mensais informados pelo contribuinte (vide planilhas de fls.
18), utilizando-se como justificativa para assim proceder o "procedimento
estatístico/matemático coerente com a lei dos grandes números", bem como
quantificou o valor das vendas avulsas no ano de 2008 por meio da adoção de
prego médio encontrado com base nas notas fiscais emitidas nos respectivos
meses em que elas foram emitidas, sendo que nos meses de abril, novembro e
dezembro de 2008 foi adotado o preço médio de outros meses pelo fato de não ter
sido emitida notas fiscais (vide fls. 20 e 20v dos autos).
1.3) Não se pode deixar de ter sempre como vetor da fiscalização que a exigência
tributária deve ser suportada por efetiva verificação da ocorrência do fato gerador
e cálculo do tributo devido nos moldes legais, sob pena de nulidade, conforme
dispõe o art. 142, do CTN.
1.4) O lançamento que, obrigatoriamente, deveria decorrer de toda uma série de
procedimentos administrativos legalmente previstos, encontra-se embasado
apenas em suposto de indicio de omissão de receitas baseado em uma análise
incompleta das operações efetivadas pelo recorrente, chegando-se ao absurdo de
fixação de preços sem verificar os contratos de assinatura de jornais celebrados
pelo recorrente, bem como desconsiderar parte dos cancelamentos por ele
informados e valores de vendas de jornais avulsos incondizentes com a realidade
de mercado. A doutrina é firme sobre a necessidade de efetiva e minuciosa
investigação para constituir lançamento válido, sob pena de nulidade.
1.5) Sendo o lançamento válido aquele que se subsume inteiramente à lei
tributária, se isso não ocorrer, estaremos frente àquilo que a doutrina costuma
chamar de lançamento defeituoso.
1.6) Antes de ser instaurado o processo administrativo, e para que os direitos
constitucionais ao contraditório e à ampla defesa sejam possíveis, faz-se
obrigatório que o lançamento seja revestido dos pressupostos que legitimam a
pretensão do Fisco com a comprovação da ocorrência do fato gerador. Transcreve
trechos da doutrina de Geraldo Ataliba e Paulo Bonilha.
1.7) Sem a comprovação por parte da autoridade administrativa da ocorrência do
fato gerador (omissão de receita), suportada em mera presunção, como é o caso,
não há como ser exercido pelo contribuinte o direito à sua ampla defesa.
1.8) A necessidade de convencer o julgador acerca de suas afirmações constitui
para a parte o ônus da prova. Cabe ao contribuinte, na verdade, esse encargo
para o fim de infirmar a prova já produzida pelo Fisco (instrução primária) na
constituição do lançamento. Contudo, o ônus da prova recai ao contribuinte se, e
somente se, o Fisco elaborou a prova primária.
1.9) A Constituição Federal de 1988 arrolou inúmeros comandos e regras com o
intuito de resguardar os interesses patrimoniais dos contribuintes contra os
excessos do Estado, mediante a imposição de limitações à atuação estatal, por
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.004736/2010-23
6
meio da fixação de diretrizes (princípios, competências, entre outros) que
orientam a Administração Pública a todo instante.
1.10) É cediço que o ato administrativo, à luz do ordenamento jurídico pátrio, está
subordinado ao principio da legalidade, ex vi da Constituição Federal de 1988,
arts. 5.°, II, 37, caput, e 84, IV.
1.11) A forma empregada pela fiscalização para alcançar a base tributável afronta
os princípios da legalidade, da capacidade contributiva, tipicidade cerrada e da
segurança jurídica.
1.12) Como bem ensina Paulo de Barros Carvalho, o principio da tipicidade
tributária se define em duas dimensões, quais sejam, o plano legislativo e o da
facticidade. No primeiro está a necessidade de que a norma geral e abstrata traga
todos os elementos descritores do fato jurídico tributário e os dados prescritores
da relação obrigacional, ao passo que no segundo tem-se a exigência da estrita
subsunção do fato à previsão genérica da norma geral e abstrata, vinculando-se à
correspondente obrigação.
1.13) No caso em apreço, a fiscalização presumiu uma omissão de receita sem
base legal, mesmo de posse de informações que lhe permitiriam a constatação ou
não da suposta omissão de receita. Contudo, preferiu a fiscalização assim não
proceder, estipulando uma presunção simples de omissão de receitas, fixando uma
base de cálculo encontrada a partir de critérios não previstos em lei.
1.14) Assim, a norma individual e concreta em comento entendeu que o fato
omissão estava completo, sem ter demonstrado devidamente a ocorrência do
critério material da regra-matriz de incidência tributária, não podendo se aferir
devidamente sua grandeza, como também determinar devidamente o seu critério
quantitativo - base de cálculo -como conseqüência lógica da inexistência do
critério material, violando assim os princípios da legalidade, da tipicidade cerrada,
da segurança jurídica e da capacidade contributiva. Nesse sentido transcreve
trechos de Acórdãos do antigo Conselho de Contribuintes.
1.15) O recorrente apresentou à fiscalização todas as suas receitas auferidas no
decorrer do ano-calendário de 2008, o qual constava toda a movimentação
financeira, incluindo a movimentação bancária. Assim, os valores nele
escriturados fazem prova a favor da impugnante, nos termos dos arts. 923 e 924
do RIR/99.
1.16) O principio da verdade material é tão forte e base de todo o Estado-de-
Direito, que já se escreveu, noutra ocasião: Enquanto o fisco não comprovar que
os indícios por ele apresentados implicam necessariamente a ocorrência do fato
gerador, estaremos diante de mera presunção simples, não de prova. Não terá,
pois, o fisco cumprido seu ônus e a conseqüência é o dever do julgador considerar
não comprovada a ocorrência do fato gerador e do nascimento da obrigação
tributária. Portanto, carente a prova do fisco, que deixou de aprofundar as
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.004736/2010-23
7
investigações tendentes a verificar uma provável omissão de receita, devem ser
provido o recurso do presente sujeito passivo.
1.17) De todo o exposto, fica demonstrado que não pode prosperar o lançamento
de oficio no que tange a suposta omissão de receita em decorrência da total
inexistência de provas. Assim, requer o cancelamento do mencionado lançamento.
2) DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO
DO ERRO NO LEVANTAMENTO DA BASE TRIBUTÁVEL. DA CONSIDERAÇÃO DE
APENAS 50% DOS CONTRATOS DE ASSINATURA CANCELADOS NO DECORRER DO
ANO-CALENDÁRIO DE 2008. IMPOSSIBILIDADE
2.1) No levantamento realizado pela autoridade fiscal autuante para se chegar ao
montante do crédito tributário ora discutido está equivocado, tendo em vista que
a fiscalização deduziu da base de cálculo por ela quantificada apenas 50% dos
contratos cancelados no decorrer do ano-calendário de 2008 utilizando critérios
estatísticos para justificar tal ato. Como na seara tributária isso não é possível em
decorrência do principio da tipicidade cerrada, pugna o recorrente que seja
deduzida da receita tributável o valor de 100% (cem por cento) dos contratos
cancelados ao longo de 2008.
2.3) Assim, pugna o recorrente que seja deduzida da receita tributável a quantia
de R$ 670.882,10 (seiscentos e setenta mil oitocentos e oitenta e dois reais e dez
centavos) a titulo de contratos cancelados ao longo de 2008, tendo em vista que a
fiscalização valeu-se de presunção não prevista em lei, e em caso de dúvida sobre
o quantum debeatur esse deve ser fixado de forma mais favorável ao contribuinte.
É o que se pede como medida de direito e de justiça.
3) DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
3.1) Cabe aqui defender a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre a
multa de oficio imputada ao contribuinte, tenda em vista a ausência de base legal
para essa exigência.
3.2) A Lei n° 9.430/1996, ao remodelar a multa de mora incidente nos pagamentos
em atraso, estabeleceu em parágrafo que sobre os débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal incidirão juros de mora à taxa SELIC. Com base nessa disposição a Receita
Federal vem entendendo que a multa de oficio também está sujeita aos juros de
mora à taxa SELIC, a partir do seu vencimento.
3.3) O cerne da questão está na interpretação que se deve dar à expressão
"débitos decorrentes de tributos e contribuições". De fato o não pagamento de
tributos e contribuições nos prazos previstos na legislação faz nascer o débito.
Portanto, o débito decorre do não pagamento de tributos e contribuições nos
prazos. A multa de oficio não é débito decorrente de tributos e contribuições. Ela
decorre, nos exatos termos do art. 44 da Lei n° 9.430/96, da punição aplicada pela
fiscalização às condutas previstas no art. 44.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.004736/2010-23
8
3.4) Entendemos que a SELIC só incidirá sobre multas isoladas, aplicadas nos
termos do art. 43 da Lei n° 9.430/97. Inaplicável, portanto, a SELIC como taxa de
juros de mora sobre a multa de oficio.
Finalizando, a Impugnante relaciona os seguintes pedidos, in verbis:
III - DO PEDIDO
Senhor Delegado, isto exposto e com base no inciso I, do artigo 145 e 149, do
Código Tributário Nacional, pede a V. Sa. que seja julgado improcedente o Auto de
Infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS que tem
como fundamento arts. 2°, inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 22 e 51 do Decreto n.°
4.524/02, por entender ser ato de inteira justiça.
Caso este douto colegiado não entenda pelo cancelamento integral do auto de
infração em apreço, pugna o recorrente que seja deduzido da base tributável a
quantia de R$ 670.882,10 (receita referente a 100% dos contrato cancelados) a
titulo de contratos cancelados ao longo de 2008, tendo em vista que a fiscalização
valeu-se de presunção não prevista em lei, e em caso de dúvida sobre o quantum
debeatur esse deve ser fixado de forma mais favorável ao contribuinte, por fim,
pugna o contribuinte que seja afastada a incidência de juros de mora sobre a multa
de oficio imputada ao sujeito passivo. É o que se pede como medida de direito e de
justiça.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
meio do Acórdão no 04-47.102, de 01 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, afastando a preliminar de nulidade e mantendo o crédito
tributário exigido, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA E QUANTIFICAÇÃO DOCUMENTAL. VALIDADE
A prova documental é válida para demonstrar e quantificar a omissão de receitas.
PROVA INDICIÁRIA. INDÍCIOS CONVERGENTES.
A prova indiciária é meio idôneo para referendar uma autuação, desde que ela
resulte da soma de indícios convergentes ou da presença de indícios necessários.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA. CABIMENTO.
Os juros moratórios incidem sobre a totalidade da obrigação tributária principal,
nela compreendida, além do próprio tributo, a multa.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.004736/2010-23
9
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA interpôs Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos expostos na impugnação e pleiteando, em breve síntese, o
seguinte:
Ilustres Conselheiros, diante de tudo o exposto, requer a este Egrégio Conselho
que seja considerado totalmente procedente o presente recurso, reformando a
decisão de primeira instância proferida pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil, para que seja cancelado integralmente o auto de infração em apreço, caso
não entenda assim, pugna que seja deduzido da base tributável a quantia de R$
670.882,10 (receita referente a 100% dos contratos cancelados) a título de
contratos cancelados ao longo de 2008, tendo em vista que a fiscalização valeu-se
de presunção não prevista em lei, e em caso de dúvida sobre o quantum debeatur
esse deve ser fixado de forma mais favorável ao contribuinte. É o que se pede
como medida de direito e de justiça!
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DO ERRO NO LEVANTAMENTO DA BASE TRIBUTÁVEL. DA CONSIDERAÇÃO DE APENAS 50%
DOS CONTRATOS DE ASSINATURA CANCELADAS NO DECORRER DO ANO CALENDÁRIO DE
2008. IMPOSSIBILIDADE.
Em sua impugnação, a recorrente defendeu que “[...] o levantamento realizado pela
autoridade fiscal autuante para se chegar ao montante do crédito tributário ora discutido está
equivocado, tendo em vista que a fiscalização deduziu da base tributável por ela quantificada
apenas 50% dos contratos cancelados no decorrer do ano-calendário de 2008, o que não condiz
com a realidade, utilizando apenas de critérios estatísticos para justificar tal ato”, razão pela qual
pugnou que fosse “deduzida da receita tributável a quantia de R$ 670.882,10 (seiscentos e setenta
mil oitocentos e oitenta e dois reais e dez centavos) a título de contratos cancelados ao longo de
2008, tendo em vista que a fiscalização valeu-se de presunção não prevista em lei, e em caso de
dúvida sobre o quantum debeatur esse deve ser fixado de forma mais favorável ao contribuinte”.
Ao apreciar a impugnação, assim se manifestou o v. acórdão recorrido:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.004736/2010-23
10
A Impugnante agui o erro no levantamento da base tributável, sob o argumento
que a Fiscalização deduziu da base de cálculo por ela quantificada apenas 50% dos
contratos cancelados no decorrer do ano-calendário de 2008 utilizando critérios
estatísticos para justificar tal ato. Assim, pugna que seja deduzido da base
tributável a quantia de R$ 670.882,10 (receita referente a 100% dos contrato
cancelados) a titulo de contratos cancelados ao longo de 2008, tendo em vista que
a fiscalização valeu-se de presunção não prevista em lei, e em caso de dúvida
sobre o quantum debeatur esse deve ser fixado de forma mais favorável ao
contribuinte.
Na questão, entendo improcedente a pretensão do Impugnante, uma vez que a
Fiscalização, esclarece os critérios utilizados para a quantificação da base de
cálculo, com a redução das quantias das assinaturas canceladas ao longo do ano
de 2008. Assim, o Autuante explicou os critérios e motivos que adotou em relação
à consideração de 50% dos preços médios das assinaturas canceladas, nos
seguintes termos: "...O valor médio da assinatura cancelada não poderia, porém,
ser igual ao valor integral de uma assinatura, uma vez que parte dos exemplares
das mesmas já teria sido entregue até o momento do seu cancelamento.
Supusemos, então, que, em média, 50% dos exemplares das assinaturas já
houvesse sido entregue até o momento do cancelamento. Procedimento
matemático/estatístico coerente com a lei dos grandes números. Observe-se, que
eram cancelados, mensalmente, cerca de 200 contratos. Consideramos, pois, que
o valor cancelado ou não recebido por assinatura seria igual à metade do valor da
assinatura, conforme registrado na coluna G da planilha da fl. 18...".
Por sua vez, o Litigante também, não demonstrou, pela apresentação de
documentos ou registros contábeis comprobatórios, que os critérios adotados pela
Fiscalização estariam incorretos.
Concluo, então, que caberia ao interessado trazer documentação que permitisse a
identificação dos valores corretos quanto à dedução das assinaturas canceladas, o
que não ocorrendo, concluo como improcedente a pretensão em afastar o critério
utilizado pela Fiscalização, devendo o levantamento fiscal ser mantido, nesta
questão, em sua totalidade.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente suscita violação aos princípios da
legalidade, da tipicidade tributária, verdade material e segurança jurídica, colaciona doutrina, e,
por fim, com o intuito de demonstrar o erro no levantamento procedido pela fiscalização, junta
planilha de cancelamento de assinaturas de janeiro a dezembro de 2008, com o seguinte
demonstrativo consolidade de cancelamentos:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.004736/2010-23
11

Diante disto, sustenta que “[...] como o percentual médio é muito superior a 50%,
pretende o recorrente que seja deduzida da receita tributável os contratos cancelados ao longo de
2008, tendo em vista que a fiscalização valeu-se de presunção não prevista em lei, e em caso de
dúvida sobre o quantum debeatur esse deve ser fixado de forma mais favorável ao contribuinte”.
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre destacar que não há que se falar em erro no cálculo da
fiscalização, uma que vez que o auditor fiscal expressamente consignou e motivou a aplicação do
percentual de 50%, inexistindo qualquer alegação no sentido de que esse percentual não foi
observado no cálculo do crédito tributário lançado.
De qualquer forma, é inegável que a eventual comprovação de um cancelamento
em percentual superior ao presumido, desde que embasada em prova documental hábil e idônea,
seria capaz de reduzir o crédito tributário exigido, na exata medida daquilo que deixou de ser
considerado em razão do arbitramento aplicado.
Por sua vez, uma planilha unilateral não é capaz de comprovar, por si só, a efetiva
ocorrência e proporção dos cancelamentos de assinaturas, carecendo de documentação hábil e
idônea que lhe dê suporte.
Neste cenário, considerando que (i) a recorrente colacionou aos autos planilha onde
individualiza mensalmente os cancelamentos de assinaturas (e, mais especificamente, o
percentual do cancelamento), (ii) caso essa planilha seja corroborada por documentação hábil e
idônea que lhe dê suporte, é devida a reapuração dos cancelamentos no cálculo do crédito
tributário lançado, julgo ser prudente, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, baixar o
presente processo em diligência, para que a unidade de origem (DRF):
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.004736/2010-23
12
1) intime a recorrente para apresentar documentação hábil e idônea que dê
suporte à planilha de cancelamentos de assinatura no período autuado, indicando
eventual documentação distinta que entenda necessária;
2) com base nos documentos apresentados pela recorrente, ou caso esgotado o
prazo sem a sua manifestação, elabore relatório conclusivo, apontando eventuais
retificações na base de cálculo do crédito tributário lançado;
3) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 362
DF CARF MF
Original